Tribunal: TJDFT
Processo: 0736062-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. VEÍCULO NA POSSE DE TERCEIRO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. APLICABILIDADE.
1. Segundo o artigo 845 do Código de Processo Civil, “efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.”
2. Diante da indicação de endereço pela agravante, o fato do veículo estar na posse de terceiro, não é impedimento para o cumprimento da liminar, com fulcro no artigo 845 do Código de Processo Civil.
3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.